Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737179-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZENEIDE SILVA GOIS, MARIA ZULEIDE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MARIA ZULEICA DA SILVA BASTOS, TEREZINHA SOARES DE ARAUJO, MANOEL ZENOBIO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Zeneide Silva Gois e outra contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em cumprimento de sentença que deixou de majorar a multa pelo descumprimento da obrigação e facultou às agravantes, exequentes, a satisfação da obrigação à custa dos executados, processo 0715758-83.2022.8.07.0018. As agravantes pretendem a majoração das astreintes e requerem a gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. As agravantes demonstram que se enquadram na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro a gratuidade de justiça. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e